Tribunal: TJSP
Processo: 2256063-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256063-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante VALDIR
OTÁVIO DO NASCIMENTO, é agravado PERES E PERES EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2256063-32.2020.8.26.0000 - Campinas -L - Voto no 45988
Voto no 45.988
Agravo de Instrumento n.o 2256063-32.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas - 4a Vara
Agravante: Valdir Otávio do Nascimento
Agravado: Peres e Peres Empreendimentos Imobiliários Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: José Evandro Mello Costa
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Invasão. Presença dos requisitos
previstos art. 561, do CPC/2015. Concessão da liminar em favor da autora.
Cabimento. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento em ação de reintegração de posse de
lote em periferia urbana (Campinas-SP), tirado contra a r. decisão de fls. 44 que
concedeu a liminar para retirada dos ocupantes do lote 48, quadra 05, do Jardim Marisa.
Recorre o réu Valdir Otávio do Nascimento, assumindo formalmente nos
autos sua condição de ocupante, com pedido de reforma da decisão aduzindo que a
“posse indireta” da autora não justifica a concessão da liminar pois tal posse não se
“reintegra”, mas se “reivindica”, se o caso. Assinala que a autora ingressou com várias
ações sobre a mesma área onde se encontra o lote em questão, daí, por ser litígio
coletivo é obrigatória a intervenção do Ministério Público. Assim, pugna pela atribuição
de efeito suspensivo ao recurso e que ao final seja provido para reverter a decisão
impugnada em prol de sua pretensão, cassando-se a liminar.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 78), foi determinada a intimação da
agravada para resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2256063-32.2020.8.26.0000 - Campinas -L - Voto no 45988
Contraminuta (fls. 81/88) pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Mas o recurso não pode ser provido, data venia.
Em se tratando de ação possessória, incumbe ao autor provar: a sua
posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na
ação de reintegração (CPC, art. 561, I a IV).
A par disso, é do art. 562 do novo Código de Processo Civil que o juiz
deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de
reintegração estando a petição devidamente instruída, ou seja, quando acompanhada
das provas exigidas pelos incisos do art. 561 do mesmo Diploma Legal, pois são estas
que permitem a formação do convencimento seguro para deliberar de plano sobre a
imediata e extrema medida constritiva.
Pois bem.
Do exame dos elementos constantes dos autos verifica-se que a empresa
autora, do ramo imobiliário, adquiriu a posse e propriedade do Lote 48, da Quadra 05,
do loteamento denominado Jardim Marisa, em Campinas (Matrícula 184.442 do 3o CRI
de Campinas-SP) em 18 de maio de 2011, conforme consta do respectivo registro de fls.
26/29.
Contudo, pelo que narra a inicial, tendo a autora conhecimento da recente
invasão, tentou por desforço próprio dissuadir os invasores das obras iniciadas no local,
tendo sido impedido pelos próprios e pela Polícia Militar, chamada a intermediar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2256063-32.2020.8.26.0000 - Campinas -L - Voto no 45988
conflito.
As fotos de fls. 30/42 marcam o episódio ocorrido no início deste ano,
quando inclusive lançada nos autos a liminar ora combatida (17.02.2020 fls. 44).
Também pelo referido levantamento fotográfico inicial, não se observam
sinais de ocupação longeva pelo réu, ora agravante. E, do que se vê de sua peça
contestatória (fls. 56/62), pouco trás de evidências sobre a alegada ocupação física da
coisa, a não ser um contrato de compra “a non domino” de fls. 66/67.
Conquanto datado de 16 de junho de 2016 o instrumento particular
trazido pelo réu (fls. 66/67), o fato é que não lhe corroboram quaisquer fotos
contemporâneas ao citado negócio jurídico, inexistem evidências de despesas com
materiais, realização de melhoramentos etc. Ao contrário, trouxe o réu um
demonstrativo de lançamento de IPTU apenas de 2020, supostamente às pressas para
justificar sua recente ocupação, tanto que no referido documento o “tipo do imóvel”
consta como “vago (territorial)” (fls. 71).
A propósito, ao contrário do que menciona a própria decisão agravada e a
impugnação do réu, esta última tendendo a infundir ideia de que a única proteção
jurídica da autora seria a “reivindicativa”, aqui não há se falar em “posse indireta”.
A posse da autora, em verdade, é direta !
Dispensável para tal configuração que a autora edificasse o Lote 48 ou lá
fixasse sua sede para poder ostentar que o possui. Bastava ter a disponibilidade sobre a
área retomanda ou sobre ela exercer a fiscalização, como de fato fez, para dizer-se
possuidora. A posse transmitida pela escritura pública que assinou em 2011 não é outra
senão a “posse jurídica” imediata, que não se confunde com a chamada “posse indireta”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2256063-32.2020.8.26.0000 - Campinas -L - Voto no 45988
que é aquela em que o possuidor exerce por interposta pessoa, como no caso do locador
que a exerce por intermédio do locatário.
Portanto, para o início da lide, a somatória de todos esses elementos
recomendava a concessão da liminar para reintegração na posse da autora.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator